Tribunal: TJBA
Processo: 8001111-30.2020.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001111-30.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA SALETE LUCENA VANDERLEI PEREIRA e outros (5)

Advogado(s)
:
CLAUDIO MAIA PEREIRA JUNIOR, LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO, STENIO DA SILVA RIOS, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE MAGISTÉRIO. DIREITO A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS DE ACORDO COM A LEI LOCAL ESPECÍFICA. TERÇO CONSTITUCIONAL QUE DEVE SER CALCULADO SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA SEGUNDA CÂMARA. VERBAS DEVIDAS, OBSERVANDO-SE, CONTUDO, A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE SE CORRIGE DE OFÍCIO PARA APLICAR O TEOR DO ART. 3º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. POSTERGADA OS HONORÁRIOS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA ALTERADA NESTES PONTOS. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, o pagamento do terço de férias tem previsão constitucional ex vi art. 7º, XVII, estendendo-se tal direito aos servidores públicos, consoante previsão do § 3º do art. 39 da Constituição Federal.

2.
No que
se refere
ao pedido de aplicação do Estatuto do Servidor Público do Município – Lei Municipal nº 005/2015, que prevê em seus artigos 84 e 81, que as férias anuais são de 30 (trinta) dias, acrescidas do terço constitucional, em detrimento da Lei Municipal nº 2.164/2011 – Plano de Cargos e Carreira dos Professores, ao argumento desta ser inconstitucional e hierarquicamente inferior, melhor sorte não assiste ao apelante.

3. Por consectário lógico, o montante do terço constitucional deve ser calculado precisamente sobre a integralidade dos dias de férias que, in casu, representa o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

4. Sobre o tema, entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o terço constitucional deve incidir sobre a integralidade do período de férias gozadas e de conformidade com a legislação local. De igual sorte já se posicionou esta Segunda Câmara Cível.

5.
Acrescento, ainda, que a restrição do pagamento de férias a 30 (trinta) dias muito ao contrário de ser a interpretação correta, como pretende o apelante, configurar-se-ia, fatalmente, em violação à norma constitucional e ao estabelecido pelo legislador local, razão pela qual a decisão do juiz singular em nada carece de reparos, observando-se,
contudo,
a prescrição quinquenal.

6.

No mais, por ser matéria de ordem pública, corrijo, de ofício, os consectários legais da sentença, para que, quanto à atualização monetária, incida, a partir de 9 de dezembro de 2021, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, conforme disposição do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21.

7.
Por fim, a f
ixação dos honorários

resta
postergad
a
para a fase de liquidação (art. 85, 4º, inciso II, do CPC), devendo ser levada em consideração a atuação em grau recursal na definição do percentual (art. 85, § 11º).

8. Sentença alterada para adequar os valores à prescrição quinquenal, bem como no que se refere aos consectários legais. Reexame necessário parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001111-30.2020.8.05.0271
, em que figuram como recorrente JUIZO DA 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA e como recorrido MARIA SALETE LUCENA VANDERLEI PEREIRA e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .